Tribunal: TJES
Processo: 5006378-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006378-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO DEIVID PEREIRA DA SILVA ORECCHIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL -
FALTA GRAVE PRETÉRITA - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento fixado pelo STJ, para fins de valoração do requisito subjetivo (bom comportamento) do livramento condicional, deve-se atentar a todo o histórico prisional do reeducando, não limitando-se aos últimos 12 meses. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006378-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO DEIVID PEREIRA DA SILVA ORECCHIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL CRUZ VIANA - ES32701-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução interposto por
JOAO DEIVID PEREIRA DA SILVA ORECCHIO,
em face da decisão que indeferiu a concessão do livramento condicional.

Em suas razões, sustenta a defesa o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse.

Alega, ainda, que a falta grave utilizada como fundamento para impedir a concessão do livramento condicional foi praticada há mais de 12 meses, não podendo, portanto, ser utilizada para impedir o benefício.

Compulsando os autos, constato que a irresignação do recorrente não merece prosperar.

Segundo disciplina o artigo 83 do CP, para concessão do livramento condicional se faz necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifiquei que o agravante cumpria pena em regime semiaberto, quando foi flagrado na posse e uso de aparelho celular na empresa em que realizava trabalho externo, bem como no ônibus que realizava o transporte do reeducando da unidade prisional ao seu local de trabalho.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifiquei que o reeducando havia cumprido 2/3 da pena, preenchendo, portanto, o requisito objetivo.

Contudo, ao contrário do que alega a defesa, não houve preenchimento do requisito subjetivo, qual seja, bom comportamento durante a execução da pena.

Isso porque, em que pese a falta grave acima citada tenha ocorrido há mais de 12 meses, nos termos do Tema Repetitivo 1.161 do STJ, a valoração do requisito subjetivo para fins de concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do reeducando. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS RECENTES. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.1. "O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consubstanciado no não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional; não limita a avaliação de conduta satisfatória durante o período de resgate da pena" (AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/8/2021). 2. De acordo com o Tema Repetitivo n. 1.161: A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".

3. Na hipótese dos autos, verifico que o paciente registra faltas disciplinares de natureza grave (recusa ao trabalho em 2/8/2018 e posse de aparelho celular em 3/12/2021), o que, respeitado o entendimento singular, torna imprescindível uma análise mais aprofundada e técnica do seu mérito, em respeito aos princípios do in dubio pro societate e da individualização da pena, fazendo-se, portanto, necessária a realização de exame criminológico.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no HC n. 858.390/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Assim, em que pese tenha o agravante atingido o requisito objetivo (lapso temporal), verifico que o mesmo não preenche o requisito subjetivo de bom comportamento carcerário, previsto no art. 83, III do Código Penal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.